Tribunal: TJPA
Processo: 0800171-24.2023.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800171-24.2023.8.14.0107

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE ALMEIDA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRISÃO INDEVIDA. ERRO NA AVERIGUAÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO. PUNIBILIDADE EXTINTA. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DO VALOR
INDENIZATÓRIO.

APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta
pelo ESTADO DO PARÁ contra JOSE DE ALMEIDA DA SILVA, diante da sentença que julgou procedente a Indenização por Danos Morais, arbitrando o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise consiste em verificar se houve efetivamente
prisão
ilegal por parte de agentes públicos e se esta conduta enseja a indenização por danos morais no montante de R$30.000,00 (trinta mil reais), conforme estabelecido na sentença.

III. Razões de decidir

3. Para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil. Em se tratando de Ente Estatal tem-se que a responsabilidade é objetiva, sendo prescindível a comprovação de culpa, ante a presença do dever específico conforme previsto no art. 37, § 6º da CF/88.

4. O nexo causal é elemento que interliga a conduta ao resultado, constituindo-se em elemento indispensável em qualquer espécie de responsabilidade civil, seja o sistema subjetivo (da culpa) ou objetivo (do risco), salvo em circunstâncias especialíssimas, não haverá responsabilidade sem nexo causal. Tratando-se do liame que une a conduta do agente ao dano.

5.
No caso concreto, não há como afastar a responsabilidade do Apelante pelos danos ocasionados ao recorrido, pois restou demonstrado que a prisão foi determinada de forma indevida, uma vez que a punibilidade do apelado já havia sido extinta na data do cumprimento do mandado.

6. Dano Moral presumido.
É incontestável que a injustificada prisão ilegal, ocasionou prejuízos emocionais e físicos ao Apelado, com violação aos direitos de personalidade
.
Situação
vivenciada ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

7. Pedido de minoração do valor indenizatório (fixado em R$ 30.000,00- trinta mil reais).
A indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8.
Em situações análogas (
Danos Morais decorrentes de prisão indevida), esta Egrégia Corte Estadual fixou os seguintes parâmetros: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para 3 dias de prisão ilegal, R$ 10.000,00 (dez mil reais) para 99 dias de prisão ilegal e, em situação de maior gravidade, R$ 100.000,00 (cem mil reais) para prisão ilegal que ultrapassou um ano.

9. Inexiste dúvidas quanto a desproporcionalidade do valor fixado na origem (R$ 30.000,00 – trinta mil reais para menos de 1 dia de prisão ilegal).

10.
Considerando o ato lesivo (custódia ilegal), a impossibilidade de enriquecimento sem causa da parte lesada e,
os parâmetros fixados pelos Tribunais Estaduais, o valor indenizatório deve ser minorado para R$ R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

IV. Dispositivo e tese

11. Apelação conhecida e parcialmente provida.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
Art. 5º, V da CF/88

Jurisprudência relevante citada:
EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 30/10/2023, 1ª Turma de Direito Público, TJ-PA - AC: 00006867820108140065, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 13/12/2021, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 13/12/2021, TJ-PA - 0047730-59.2013 .8.14.0301, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 07/11/2022, 2ª Turma de Direito Público.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 38ª Sessão Ordinária do Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrido em 24 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra JOSE ALMEIDA DA SILVA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Vara Cível e Empresarial de Dom Eliseu/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais (Processo nº 0800171-24.2023.8.14.0107), ajuizada pelo apelado.

A sentença foi prolatada com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado por JOSE ALMEIDA DA SILVA, para condenar o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), acrescido de juros moratórios desde o evento danoso (09/01/2023) e correção monetária a partir da data da presente sentença, pelos índices legais aplicáveis à Fazenda Pública. Em consequência, extingo o processo com resolução do mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC/2015. Condeno, ainda, o réu ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Deixo de condenar em custas dada a isenção legal e não houve recolhimento antecipado pelo autor.

(...).

Em suas razões recursais (Id. 22311570) o Ente Estatal aduz, em síntese, a inexistência de provas da ocorrência do fato alegado, a ausência dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil do Estado.

Suscita, pelo princípio da eventualidade, que o valor arbitrado para a indenização é desproporcional, de modo que o valor indenizatório deve ser minorado levado em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixando novo valor condizente com a realidade dos autos, evitando assim o enriquecimento sem causa do apelado.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja declarada a improcedência dos pedidos ou, de forma subsidiária, que o valor da indenização por dano moral seja reduzido para um montante mais razoável e proporcional aos fatos do caso.

O apelado, devidamente intimado, apresentou suas contrarrazões ao recurso interposto (Id. 25101854).

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção
(id. 24827078).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se houve efetivamente
prisão
ilegal por parte de agentes públicos e se esta conduta enseja a indenização por danos morais no montante de R$30.000,00 (trinta mil reais), conforme estabelecido na sentença.

Inicialmente, cumpre estabelecer que para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação do ato ilícito, culposo ou doloso, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil.

No caso, sendo o Apelado Ente Estatal, este deve responder com base na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade, a terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade, ausentes quaisquer excludentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

À vista disto, delimitados os elementos para a responsabilização civil, cumpre analisar o dever de indenizar trazido nos autos, o qual, fundamenta-se na violação do direito à liberdade do recorrido, ante os danos que alega ter sofrido em decorrência da sua prisão indevida.

Consta nos autos que, em 09/01/2023, conforme o OF. nº 15/2023-DPEC (Id. 22311562 – pág. 2), foi cumprido mandado de prisão contra o Apelado, o qual ficou recolhido na ala de carceragem da Delegacia de Polícia de Eldorado dos carajás, referente ao processo nº 0004478-35.2015.814.0107.

Contudo, verificou-se posteriormente que na sentença publicada no dia 10 de novembro de 2022 do processo supracitado foi declarado extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição, assim se tornado indevida a prisão.

Sobre este assunto, o art. 5º, LXXV da CF/88 estabelece:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXV - o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença; (grifei).

No caso concreto, não há como afastar a responsabilidade do Apelante pelos danos ocasionados ao recorrido, pois restou demonstrado que a prisão foi determinada de forma indevida, uma vez que a punibilidade do apelado já havia sido extinta na data do cumprimento do mandado.

Por sua vez, cumpre estabelecer que o dano é compreendido como o desvalor do resultado, e pode ser de ordem moral ou material, tendo em ambos os casos proteção constitucional (Art. 5º, V da CF/88).

Diferente do dano material, que pode ser vislumbrado concretamente e auferido de forma objetiva, o dano moral é caracterizado pela sua abstração e subjetividade, vez que ele atinge os bens jurídicos mais íntimos e pessoais do indivíduo, não podendo ser auferido de forma concreta e matemática.

Entretanto, embora subjetivo, o dano moral, que enseja responsabilidade, estará sempre condicionado à ocorrência de uma conduta ilícita, não se justificando com a prática, ainda que lesiva, de atos lícitos como aqueles que decorrem do exercício regular de um direito, e nem mesmo dos atos ilícitos que causem mero desconforto.

O dano moral resulta da violação a um bem jurídico tutelado de natureza não material e que atinge aspectos da personalidade da vítima como a honra, a imagem, a paz, a boa fama causando-lhe verdadeiro tormento, angústia e sofrimento.

O mero desconforto e as situações cotidianas indesejadas não se prestam tutela da ordem jurídica, sendo, como o próprio nome já sugere, meros desconfortos inerentes à vida em sociedade.

Nestes termos, conforme se observa dos autos, pela situação experimentada expor a parte apelada a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, é inegável a ocorrência de dano moral violador do patrimônio ideal da parte.

Desta forma, tendo ocorrido a prisão indevida em decorrência erro de identificação relativo ao possível mandado de prisão em aberto, deve ser deferido o pedido de indenização por danos morais, uma vez que
este é presumido
, sendo
incontestável que o fato ocasionou prejuízos emocionais ao Apelado, com violação aos direitos de personalidade
,
não restando dúvidas de que a situação vivenciada ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

Em relação ao valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômico do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

Em situações semelhantes (Danos Morais decorrentes da demora injustificada no cumprimento do Alvará de soltura), envolvendo apenas períodos diferentes de prisão ilegal, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. POR ATO ILÍCITO. DEMORA NO CUMPRIMENTO DE ALVARÁ DE SOLTURA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. 1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria do risco administrativo no caso de comportamento danoso comissivo (art. 37, § 6º, CF) e subjetiva por culpa do serviço ou 'falta de serviço' quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado. 2. Demora no cumprimento de alvará de soltura. Falha do serviço que ocasiona o dever de indenizar o apelado. 3. Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

(...)
a autoridade judiciária procedeu ao seu relaxamento no dia 04/05/2018, mas a autoridade policial só efetuou a soltura no dia 07/05/2018, razão pela qual o autor permaneceu ilegalmente preso no período
. (...) Para a fixação da indenização deve-se conjugar dois fatores a impossibilidade de enriquecimento sem causa do ofendido e que não seja a indenização irrisória ao ofensor a ponto de não o inibir de repetir a conduta lesiva. E nesse particular
a quantia de R$ 2.500,00 se mostra razoável e compatível com as circunstâncias do fato e os parâmetros antes referidos
. (...).

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0801056-29 .2018.8.14.0005, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 30/10/2023, 1ª Turma de Direito Público). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA APÓS SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. PRISÃO ILEGAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL PRESUMIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LUCROS CESSANTES. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. O artigo 37, § 6º, da Constituição da Republica consagrou a teoria do risco administrativo, ficando caracterizada a responsabilidade objetiva do poder público em reparar danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, prescindindo da comprovação de culpa no ato praticado, sendo necessária apenas a identificação de três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles. 2. Constatada a ocorrência do dano e configurado o nexo de causalidade entre ele e a conduta ilícita de preposto do poder público, fica caracterizada a responsabilidade objetiva e seu consequente dever de reparar os danos dela oriundos. 3.
Caracteriza conduta ilícita a demora na expedição de alvará de soltura após a publicação de sentença penal absolutória,
fazendo com que acusado fique indevidamente preso por 99 (noventa e nove) dias além do necessário, restando evidenciado o dano moral presumido em virtude do ataque aos seus direitos de personalidade, configurando caso de responsabilidade objetiva do Estado
. 4.
Necessidade de redução para R$ 10.000,00 (dez mil reais) do valor fixado em sentença a título de indenização por danos morais, para adequação à jurisprudência dos demais tribunais pátrios.
5. Diante da ausência de comprovação do exercício de atividade remunerada pelo requerente antes de sua prisão preventiva, incabível a condenação do Estado do pagamento de indenização por lucros cessantes.

(TJ-PA - AC: 00006867820108140065, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 13/12/2021, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 13/12/2021). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DEMORA INJUSTIFICADA NO CUMPRIMENTO DE ALVARÁ DE SOLTURA. FLAGRANTE LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A responsabilização do poder público parte da aplicação da teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessária apenas a identificação de três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.
2. A demora no cumprimento do alvará de soltura do apelado é fato incontroverso nos autos, injustificável e sequer foi refutado pelo apelante, razão pela qual a conduta omissiva do Estado restou devidamente caracterizada, gerando flagrante lesão aos direitos da personalidade do apelado em razão da permanência indevida no inóspito ambiente carcerário por cerca de 01 (um) ano e 01 (um) mês por culpa exclusiva do Estado.
3. Resta devidamente caracterizado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do apelante, diante de seu dever objetivo de adotar as medidas necessárias para garantir a soltura do apelado após decisão judicial liberatória e a expedição de alvará de soltura, e a correspondente lesão aos direitos da personalidade do apelado, configurando-se, portanto, a responsabilidade do Estado. 4.
Considerando as circunstâncias do ato ilícito, os danos morais são in re ipsa, ou seja, presumidos, não carecendo de comprovação em virtude da magnitude do bem da vida lesado
. Precedentes. 5. Em relação ao quantum indenizatório, a quantia arbitrada em sentença se mostra escorreita, uma vez que o valor foi fixado com moderação e de forma adequada, não gerando o enriquecimento indevido do apelado, sendo estabelecido um valor que possa compensar o sofrimento pela privação de liberdade experimentada, em observância à extensão do dano, o tempo de duração e a capacidade financeira das partes. 6. Os juros de mora e a correção monetária deverão seguir os parâmetros estabelecidos nas decisões paradigmáticas proferidas pelo STJ no REsp 1.495.144/RS (Tema 905), e ainda pelo STF no julgamento do RE 810 .947 (Tema 810). 7. Recurso conhecido e não provido. Consignada, em sede de reexame necessário, a necessidade de observância dos temas 905 do STJ e 810 do STF na aplicação dos juros e da correção monetária. Unanimidade.

(...)
Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o apelante ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais
em razão da manutenção em cárcere indevida do apelado; e julgou improcedente o pedido de condenação em honorários advocatícios em favor da FUNDEP.
(...)
Em agosto de 2011 a prisão cautelar fora revogada e concedida a liberdade provisória por meio de alvará de soltura expedido em 28/08/2011. Contudo,
o apelado somente fora liberado do cárcere em setembro de 2012, permanecendo indevidamente preso por mais de um ano
. (...)

(TJ-PA - 0047730-59.2013 .8.14.0301, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 07/11/2022, 2ª Turma de Direito Público). (grifo nosso).

Denota-se que esta Egrégia Corte Estadual fixou os seguintes parâmetros: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para 3 dias de prisão ilegal, R$ 10.000,00 (dez mil reais) para 99 dias de prisão ilegal e, em situação de maior gravidade, R$ 100.000,00 (cem mil reais) para prisão ilegal que ultrapassou um ano, não restando dúvidas que o valor fixado na origem é desproporcional.

Neste sentido, em consulta ao autos do processo nº 0004478-35.2015.8.14.0107, que diz respeito ao procedimento instaurado, contra o Apelado, com vistas a apurar delito de condução de veículo automotor sob a influência de substância psicoativa ou álcool, previsto no art. 306, Código de Trânsito Brasileiro, verifica-se que, não obstante o indevido mandado de prisão tenha sido cumprido por no dia 09 de janeiro de 2023, o alvará de soltura – presente no Id. 84631528 nos autos do processo referido – foi expedido na mesma data de 09/01/2023, às 14:38:13.

Assim, não havendo provas de que houver demora injustiçada para o seu cumprimento, o valor arbitrado em R$ 30.000,00 (Trinta mil reais) para período inferior a 1 dia de prisão ilegal mostra-se fora dos parâmetros estabelecidos por esta Corte de Justiça.

Deste modo, considerando o ato lesivo (custódia ilegal), a impossibilidade de enriquecimento sem causa da parte lesada e,
os parâmetros fixados pelos Tribunais Estaduais, o valor indenizatório deve ser minorado para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU

PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

para reduzir o valor da indenização por Danos Morais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)

para
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/11/2025